Tribunal: TCU
Processo: 008.948/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, por não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que visava à implantação do Programa de Esporte Recreativo e de Lazer - Vida Saudável

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte, em desfavor de Francisco Pessoa da Silva, ex-prefeito municipal, e do Município de Monsenhor Gil/PI, por não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio de registro Siafi 774089, que visava à implantação do "Programa de Esporte Recreativo e de Lazer - Vida Saudável", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3.o, da Lei 8.443/1992, o responsável Francisco Pessoa da Silva e o Município de Monsenhor Gil/PI, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Senhor Francisco Pessoa da Silva, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1.o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. fixar, com fundamento no art. 12, §§ 1.o e 2.o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2.o e 3.o, do Regimento Interno do TCU, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, ao Município de Município de Monsenhor Gil/PI para que efetue e comprove a devolução, aos cofres do Tesouro Nacional, do valor integral do saldo remanescente dos recursos depositados na conta corrente n.o 9.321-1, da Agência 3.791-5, do Banco do Brasil, aberta para movimentar os recursos do Convênio n.o 774.089/2012 (Siafi 774.089), incluindo valores porventura existentes em aplicações financeiras; 9.4. informar ao Município de Monsenhor Gil/PI que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas do ente municipal sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4.o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva poderá implicar em responsabilidade solidária, levando ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. determinar ao Banco do Brasil S.A. que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, adote as providências para assegurar a devolução pelo Município de Monsenhor Gil/PI dos recursos pendentes do Convênio 774.089/2012, conforme indicado no item 9.4 acima, e, após o referido prazo, caso não haja qualquer iniciativa a respeito da referida devolução, adote as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor do saldo remanescente dos recursos depositados na conta corrente 9.321-1, da Agência 3.791-5, do Banco do Brasil (conta específica vinculada ao Convênio 774.089/2012 - Siafi 774.089, em nome do Município de Monsenhor Gil/PI), incluindo eventuais valores porventura existentes em aplicações financeiras, e informe ao Tribunal, no prazo de trinta dias, o montante transferido, com respectivas comprovações; e 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis e ao Banco do Brasil S.A.